Tribunal: TJBA
Processo: 8036479-98.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Habeas Corpus nº 8036479-98.2024.8.05.0000, da Comarca de Palmas de Monte Alto Impetrante: Dr. João Marques da Silva Junior (OAB/BA 38.659) Paciente: Jenário Brito da Cruz Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal Origem: Ação Penal nº 8000426-82.2023.8.05.0185 Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO (ART. 121, § 2º, I, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL). FEMINICÍDIO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE DESDE 28.04.2023. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, BEM COMO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE EVIDENCIADA, POIS NARRADO QUE APÓS DISCUSSÃO EM RAZÃO DE MENSAGENS ENVIADAS PELA VÍTIMA ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP, AGINDO COM VONTADE E CONSCIÊNCIA DE MATAR, IMPELIDO POR MOTIVO TORPE, RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO E NA PRESENÇA FÍSICA DE DESCENDENTE, A VÍTIMA, REGINA FURTUOSA DE JESUS, FOI ATINGIDA POR GOLPES DE FACA, VINDO A FALECER DE HEMORRAGIA INTERNA POR LESÃO PERFUROCORTANTE TORÁCICA E TRANSFIXAÇÃO CARDÍACA, CONFORME LAUDO DE EXAME PERICIAL. PRISÃO REAVALIADA E MANTIDA NO DIA 27.02.2024 PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DILAÇÃO PRAZAL JUSTIFICADA, TENDO A AUTORIDADE IMPETRADA IMPLEMENTANDO AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA PROMOVER O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO INICIADA NO DIA 23.02.2024 E REALIZADA SUA CONTINUAÇÃO NO DIA 06.06.2024, ENCONTRANDO-SE O PROCESSO EM PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036479-98.2024.8.05.0000, em que figura como paciente Jenário Brito da Cruz, e como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da Vara da Comarca de Palmas de Monte Alto. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema). Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)